Tribunal: TJSP
Processo: 1013704-51.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pelo Departamento de Proteção ao Consumidor (Procon) do exercício de 2014 – Sentença atacada que afastou a alegação de nulidade da CDA – Inconformismo da Fazenda Pública improcedente - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa aplicada pelo Departamento de Proteção ao Consumidor (Procon) do exercício de 2014 – Sentença atacada que afastou a alegação de nulidade da CDA – Inconformismo da Fazenda Pública improcedente - Inexistência de defeitos na CDA a inviabilizar a execução - Atendimento aos pressupostos legais insculpidos no art. 202 do CTN e § 5o, do art. 2o, da Lei 6.830/80 - Liquidez e certeza do título executivo não infirmadas - Embargante que teve pleno conhecimento da dívida desde a esfera administrativa, pois foi notificado e se defendeu - Sentença mantida - Recurso desprovido.